Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-78.2015.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000374-78.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO GASPARIN - CPF: 900.251.481-68 (APELANTE), ANGELICA SILVA ARANTES GASPARIN - CPF: 897.172.011-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Nulidade de citação editalícia. Tentativas frustradas de citação pessoal. Inexistência de vício. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido da Cooperativa Sicredi para constituir título executivo em relação à cobrança de R$ 28.799,61, originário de Cédula de Crédito Bancário, e condenou os réus ao pagamento das custas e honorários. Os apelantes suscitam a nulidade da citação por edital e pleiteiam o benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade na citação por edital; (ii) verificar a necessidade de concessão de justiça gratuita aos réus representados pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada após várias tentativas infrutíferas de citação pessoal, com esgotamento dos meios para localização dos apelantes, atendendo ao art. 256 do CPC. Não se verificou nulidade no procedimento.

4. Quanto à justiça gratuita, a nomeação de curador especial pela Defensoria Pública não presume a hipossuficiência. Ausentes provas suficientes da incapacidade econômica dos apelantes, o benefício foi corretamente indeferido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a citação por edital quando frustradas todas as tentativas de citação pessoal, e a nomeação de curador especial pela Defensoria Pública não presume, por si só, a concessão de justiça gratuita
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 256, 487, I; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 24.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto MARCIO GASPARIN e outra contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no
0000374-78.2015.8.11.0108 - Cód. 47678
), ajuizada contra o apelante pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
julgou o pedido procedente para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor de R$ 28.799,61, originário da Cédula de Crédito Bancário de contrato de número B31531049-7;
a r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito
(cf. Id. no 237842664).

As rés/apelantes, representados pela Defensoria Pública, A defendem a nulidade da citação editalícia porque não restou demonstrado nos autos que a parte tenha esgotado todas as tentativas de busca para localização do réu antes de solicitar a citação por edital.

Afirma a necessidade do deferimento da assistência judiciária gratuita ao réu, quando a Defensoria Pública atua como curador especial, já que “
não há provas que os Recorrentes são pessoas abastadas, ou com situação financeira razoável capaz de suportar o pagamento das custas e honorários impostos pela sentença”.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida e declarada a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, ou, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Cf. Id.

no

237842669).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença rejeitou a arguição preliminar de nulidade da citação editalícia, e julgou procedente a ação monitória, sob os seguintes fundamentos:

O feito admite o julgamento antecipado do seu mérito, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas, além da documental já existente (NCPC, 347, 353, 355, I).

Na Ação Monitória, o Autor necessita apenas comprovar, por prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Novo Código de Processo Civil. E ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (NCPC, art. 702, § 2o), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibido pelo credor.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória.

A respeito da ação monitória o artigo 700, inciso I, do NCPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Em outras palavras, a finalidade da ação monitória é constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita inequívoca da relação obrigacional. Como prova escrita deve-se entender qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo.

Nesse sentido, a lição de Luiz Guilherme Marinoni e de Daniel Mitidiero (in
Código de processo civil
comentado artigo por artigo,
4
. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 950),
in litteris
:

“A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito firmado pelo autor.
A prova

escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade.

Não há que se falar em certeza quando se está diante de

prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito.

(...)

Quando se exige a prova escrita, como requisito para a

propositura da ação monitória, não se pretende que o

credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova

escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de

probabilidade acerca do direito alegado em juízo
. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito - isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória - e que não constitua título executivo.” (grifo nosso)

No caso, afigura-se plenamente admissível a presente ação e considera-se o contrato bancário prova escrita capaz de embasar a ação monitoria, a teor do art. 700 do Código de Processo Civil, eis que presentes a provada existência da dívida e do seu valor com a especificação dos serviços prestados, preenchendo, pois, os requisitos legais necessários a demonstrar a regularidade da cobrança.

Neste sentido, veja-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (STJ, AgRg no AREsp 289660/RN , Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 04/06/2013).

Friso,
ao fim, que a requerida foi citada via edital, nomeando-lhe curador, não havendo qualquer vício de citação. Diferente do que alega a embargante a embargada esgotou todos os meios para localização do requerido, com diligencia junto ao oficial de justiça, indicação de novos endereços, expedições de cartas precatórias e busca de novos endereços nos sistemas conveniados
.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO POR RESOLUÇÃO DE MÉRITO a Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487, I do CPC e ACOLHO A AÇÃO MONITÓRIA, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, R$ 28.799,61 (vinte e oito mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), qual deverá ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno à ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do novo Código de Processo Civil. (
Grife
i e
negritei
)

A apelante suscita preliminar de nulidade da citação, mas sem razão.

O art. 238 do CPC dispõe que a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”; é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp no 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar “
quando desconhecido ou incerto o citando
;” (I), ou, “
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;”, e “
nos casos expressos em lei
” (III), e o §3o dispõe que o “
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público
s”.

No ano de 2015, a ação monitória foi ajuizada pelo apelado contra o apelante, e inicialmente foi tentada a citação pessoal do apelante no endereço declinado nos autos pelo apelado, contudo, o Oficial de Justiça não obteve êxito por não localiza-lo no endereço fornecido (Agrovila Cruzeiro, Estrada Vicinal, no 56, Bairro: Zona Rural, no Município de Itanhangá/MT), certificando a impossibilidade da citação “pela sua ausência” (Id.
237842299 - Pág. 43)

Posteriormente,
no interesse da localização do devedor, a Cooperativa diligenciou no sentido de localização do réu, informando nos autos, o endereço atualizado dos requeridos,
então, foi expedido carta precatória com novo mandado, contudo, sem êxito mais uma vez, registrando o Oficial de Justiça que “
cheguei ao endereço apontado no mandado, à Rua Itaúba, 120-S, no Bairro Jardim Primavera e constatei que o imóvel encontra-se vazio com a placa de venda, constatando o número do proprietário do imóvel, Sr. Enio (65 9 9982-4352)
(cf. Id. no 237842299 – pág. 119).

Na sequência, os apelados noticiaram que restaram frustradas as tentativas de localização do paradeiro dos apelantes/réus e por isso requereram fossem expedidos ofícios para entidades diversas com a finalidade de obter o atual endereço dos réus/apelantes (cf. Id. no 237842299 – págs. 120/121), e, frustradas as tentativas de localização, requereu, desde já, a citação por edital, o julgador então determinou que fossem realizadas pesquisas sobre o endereço dos apelantes no sistema “BACENJUD” (cf. Id. no 237842299 – pág. 122), obtendo-se a informação de que o endereço atual seria na “Rua 13, no 07, Vila Alvorada, Santa Helena/GO” (cf. Id. no 237842299 – Pág. 136), e também a “Rua Maestro Atinil Silva, no 07, Vila Alvorada, Santa Helena/GO”, para onde foram encaminhadas novas cartas de citação, sendo as mesmas novamente devolvidas sem cumprimento, pelo motivo no 1 – “Mudou-se" (cf. Id. no 237842299 – Pág. 146 a 150).

Prosseguiu-se, então, com a citação do réu/apelante por edital, e, de acordo com o que se extrai dos autos, a citação por edital se deu com todas as formalidades legais prescritas para o ato (cf. Id. no
237842653
).

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a citação editalícia pode ser realizada imediatamente após a frustração das tentativas de citação feitas pelos correios e por oficial de justiça, exatamente como na hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1148206/DF - Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 682.744/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Ressai evidente nos autos que houve tentativa de citação da ré no seu real endereço, este que, inclusive, foi confirmado após pesquisas no sistema INFOJUD, e há certidão do oficial de justiça de que a ré está em local ignorado, incerto ou inacessível, restando, pois, preenchidos os requisitos à validade da citação editalícia.

Cumpre registrar que o “
advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco”
(Quarta Tuma - EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/8/2017 - DJe 18/8/2017).

A
exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

A tese de que a
nomeação de
curador especial atrai inexoravelmente a presunção da carência da benesse da AJG não prospera; a assistência judiciária gratuita não se
presume, ainda que a parte ré, citada fictamente, seja revel e mesmo que a Defensoria Pública seja nomeada curadora especial da parte revel.

O eg. STJ já se debruçou sobre essa questão, e adotou o posicionamento de que, na
“
hipótese de revelia, a nomeação de
curador especial
não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da
justiça.
De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo
curador especial
(advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015
”
(Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel.
ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 2. Hipótese em que, contudo, a presunção legal deve ser afastada, uma vez que a alegação de hipossuficiência foi apresentada por curador especial, sem nenhum conhecimento da situação econômica da demandada, citada por edital. 3. Ademais, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da ré. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (STJ – Terceira Turma - EDcl no REsp 953.460/MG – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 09/08/2011 - DJe de 19/08/2011). 5. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1716192/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 30/11/2020 - DJe 18/12/2020)

De todo modo, no caso, não há nada nos autos que aponte para a hipossuficiência financeira dos réus/apelantes,
de modo que, para além da circunstância da contumácia e da representação pela DP,
não há prova segura e convincente de que os apelantes/réus realmente não possuam capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que os capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial em questão, pelo que indefiro o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024